Tribunal: TJMT
Processo: 1016999-23.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016999-23.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[APERLINO LOUREIRO NETO - CPF: 780.760.134-53 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE VIOLA LOPES - CPF: 060.572.241-24 (EMBARGADO), EDMAR PEREIRA NUNES - CPF: 580.897.561-15 (EMBARGANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO registrado(a) civilmente como DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE E PROPRIEDADE DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO VIA RENAJUD. ENTREGA IMEDIATA DO BEM. CONTROVÉRSIA SOBRE TRADIÇÃO E NEGÓCIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para manter a restrição de circulação de veículo via RENAJUD, afastando, contudo, a ordem de entrega imediata do bem e a multa coercitiva fixada na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer que a ATPV assinada, a transferência administrativa e o comprovante de pagamento autorizariam a entrega imediata do veículo; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise do perigo de dano alegado pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão enfrentou expressamente os elementos documentais invocados pelo embargante, concluindo que permanecem controvertidas a tradição do bem, a dinâmica da negociação e a validade do negócio jurídico.

4.

A restrição de circulação via RENAJUD constitui medida conservatória, proporcional e reversível, apta a preservar a utilidade do processo.

5.

A entrega imediata do veículo possui natureza satisfativa e demanda prévia instrução probatória diante da controvérsia fática existente.

6.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame da valoração jurídica conferida às provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de ATPV assinada, transferência administrativa e comprovante de pagamento não autoriza, por si só, a entrega liminar de veículo quando subsistem controvérsias sobre a tradição e a validade do negócio jurídico.

2.

A restrição de circulação via RENAJUD é medida conservatória adequada à preservação do resultado útil do processo.

3.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão colegiada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 489, § 1º, IV, 497, 536, 1.022, II, 1.025 e 1.026, § 2º; CC, art. 1.267.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; TJMT, ED nº 1000963-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EDMAR PEREIRA NUNES
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por PEDRO HENRIQUE VIOLA LOPES, para manter a restrição de circulação do veículo Toyota Corolla XEi 2.0 Flex, ano/modelo 2016/2017, cor branca, RENAVAM 1107117833, via RENAJUD, afastando, contudo, a ordem de entrega imediata do bem e a multa coercitiva fixada na origem.

Em suas razões, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão, embora tenha reconhecido a assinatura da ATPV, a transferência administrativa do veículo perante o DETRAN, a existência de comprovante de pagamento e a ocorrência da negociação entre as partes, não teria esclarecido por qual razão tais elementos não seriam suficientes para demonstrar a probabilidade do direito e justificar a manutenção da ordem de entrega do veículo anteriormente deferida pelo Juízo de origem.

Alega, ainda, que o acórdão não teria enfrentado adequadamente o perigo de dano suportado pelo embargante, especialmente porque a permanência do veículo na posse exclusiva da parte adversa o privaria do uso, fruição e disponibilidade econômica do bem.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para restabelecer a determinação de entrega do veículo, bem como o pronunciamento expresso acerca dos artigos 300, 489, § 1º, IV, 497, 536 e 1.022, II, do Código de Processo Civil, além do artigo 1.267 do Código Civil, para fins de prequestionamento.

O embargado apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de vícios no julgado e sustentando que os embargos possuem nítida finalidade de rediscussão do mérito, razão pela qual pugna por sua rejeição, com aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de embargos de declaração opostos por
EDMAR PEREIRA NUNES
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por PEDRO HENRIQUE VIOLA LOPES, para manter a restrição de circulação do veículo Toyota Corolla XEi 2.0 Flex, ano/modelo 2016/2017, cor branca, RENAVAM 1107117833, via RENAJUD, afastando, contudo, a ordem de entrega imediata do bem e a multa coercitiva fixada na origem, nos seguintes termos:

“[...] Como é cediço, o agravo de instrumento não comporta exame exauriente do mérito da demanda, sob pena de supressão de instância, restringindo-se a análise ao acerto ou desacerto da decisão agravada, que, no caso, determinou a restrição de circulação do veículo via RENAJUD, a entrega do bem no prazo de cinco dias, sob pena de multa única de R$ 15.000,00, bem como o saneamento conjunto com a ação conexa.

O agravante impugna a restrição de circulação via RENAJUD e a ordem de entrega do veículo, sustentando, em síntese, a ausência de tradição do bem e a invalidade do negócio em razão da alegada fraude praticada por terceiro intermediador.

De início, as alegações recursais relativas à ausência de tradição do bem, à alegada fraude praticada por terceiro intermediador e à própria validade e eficácia do negócio jurídico firmado entre as partes demandam dilação probatória incompatível com a estreita cognição própria desta fase processual, não sendo possível, neste momento, firmar conclusão segura acerca da controvérsia instaurada. Registra-se que tal circunstância, contudo, não impede a adoção de medidas conservatórias voltadas à preservação da utilidade prática do processo até ulterior esclarecimento dos fatos na origem.

Nesse contexto a restrição de circulação do veículo via RENAJUD revela-se providência adequada, proporcional e reversível, destinada à preservação da utilidade prática do processo diante da controvérsia instaurada sobre o veículo litigioso. A providência não implica antecipação do mérito, limitando-se a resguardar o bem até ulterior definição jurisdicional, evitando eventual alienação, ocultação ou circulação perante terceiros enquanto pendente definição jurisdicional mais aprofundada acerca das questões controvertidas deduzidas pelas partes.

Diversa, contudo, é a situação da ordem de entrega do veículo no prazo de cinco dias. Isso porque, embora os elementos constantes dos autos evidenciem a existência de negociação entre as partes, transferência administrativa perante o DETRAN e comprovante de pagamento juntado pelo agravado, o agravante suscita controvérsia juridicamente relevante acerca da ausência de tradição do bem, da dinâmica da negociação intermediada por terceiro fraudador e da própria validade e eficácia do negócio jurídico subjacente.

Com efeito, a discussão acerca da transferência da propriedade de bens móveis, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, demanda análise mais aprofundada das circunstâncias concretas da negociação e das questões ainda controvertidas entre as partes.

Nesse contexto, embora tais alegações não sejam suficientes para afastar, neste momento, as medidas conservatórias deferidas na origem, mostram-se aptas a recomendar maior cautela quanto à determinação de entrega imediata do veículo, providência de natureza satisfativa e potencialmente mais gravosa, sobretudo antes da adequada instrução probatória e da apreciação aprofundada das teses defensivas deduzidas na contestação.

Cumpre ressaltar que essa conclusão não implica antecipação do mérito nem reconhecimento da procedência das alegações do agravante, limitando-se ao juízo de prudência próprio desta fase processual, em que a cognição é necessariamente sumária.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, entendo prudente a manutenção da restrição de circulação do veículo via RENAJUD, com o afastamento, por ora, da ordem de entrega do bem.

A fim de corroborar a conclusão ora adotada, destaca-se:

[...]

Por fim, a multa coercitiva fixada na origem possuía natureza acessória em relação à obrigação de entrega do veículo. Desconstituída, neste momento processual, a determinação de entrega do bem, igualmente deve ser afastada a multa cominatória fixada para assegurar seu cumprimento, sem prejuízo de eventual reapreciação da matéria pelo Juízo de origem após regular instrução.

No mais, a prejudicialidade externa sustentada pelo recorrente não conduz à suspensão automática da lide possessória, sendo certo que a existência de ação rescindenda conexa não impede o magistrado de primeiro grau de lançar mão de providências urgentes, consoante o art. 313, § 6.º, do CPC, sobretudo porque ambas as demandas tramitam perante o mesmo Juízo e poderão ser saneadas conjuntamente, como já determinado.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para manter a restrição de circulação do veículo via RENAJUD, afastando, contudo, a ordem de entrega do bem e a multa coercitiva fixada na decisão agravada, mantidos os demais termos da decisão recorrida.

É como voto.”

Pois bem.

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos declaratórios se destinam, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso, embora o embargante sustente a existência de omissões no acórdão, verifica-se que a insurgência não revela propriamente vício integrativo, mas inconformismo com a solução jurídica conferida à controvérsia em sede de cognição sumária.

O acórdão embargado examinou expressamente os elementos documentais invocados pelo embargante, notadamente a existência de negociação entre as partes, a assinatura da ATPV, a transferência administrativa do veículo perante o DETRAN e o comprovante de pagamento juntado aos autos. No entanto, ponderou que tais elementos, embora relevantes, não afastavam a controvérsia instaurada acerca da ausência de tradição do bem, da dinâmica da negociação intermediada por terceiro fraudador e da própria validade e eficácia do negócio jurídico subjacente.

A conclusão adotada no julgado foi clara no sentido de que a restrição de circulação via RENAJUD deveria ser mantida por se tratar de medida conservatória, adequada, proporcional e reversível, voltada à preservação do bem litigioso e da utilidade prática do processo; por outro lado, a entrega imediata do veículo, por possuir natureza satisfativa e potencialmente mais gravosa, não se mostrava prudente antes da adequada instrução probatória.

Não há, portanto, omissão quanto aos efeitos da ATPV ou da transferência administrativa perante o DETRAN
. O que houve foi a atribuição de peso jurídico diverso daquele pretendido pelo embargante, tendo o acórdão entendido que tais elementos, isoladamente considerados e diante da controvérsia sobre a tradição e sobre o pagamento realizado a terceiro estranho à relação direta entre as partes, não autorizavam, neste momento processual, a transferência imediata da posse do bem.

Também não procede a alegação de omissão quanto ao perigo de dano
. O acórdão enfrentou a questão ao concluir que a restrição de circulação via RENAJUD era suficiente, por ora, para resguardar o resultado útil do processo, evitando alienação, ocultação ou circulação do veículo perante terceiros, sem impor, desde logo, providência de caráter satisfativo em favor de uma das partes antes do aprofundamento probatório necessário.

A circunstância de a parte embargante discordar dessa ponderação não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, sendo certo que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes quando tenha apresentado fundamentação suficiente e coerente para a solução da controvérsia, sobretudo quando a decisão indica, de forma expressa, as razões pelas quais determinada providência foi mantida e outra afastada.

Os embargos, nesse contexto, pretendem rediscutir o mérito da decisão colegiada, buscando a concessão de efeitos infringentes não como consequência necessária do saneamento de vício efetivamente existente, mas como finalidade principal do recurso. Essa pretensão, todavia, não se compatibiliza com os estreitos limites dos aclaratórios, conforme estabelece a consolidada jurisprudência:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS POR CONSTRUTORA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. [...] 1.
Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito
, limitando-se às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2.
A adoção de tese jurídica contrária aos interesses do embargante não configura omissão se a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão.
3. A contradição sanável pela via dos embargos é a interna ao julgado, não se confundindo com o mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável
” (TJ-MT 1000963-16.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 09/04/2026)

Quanto ao prequestionamento
, cumpre registrar que o art. 1.025 do Código de Processo Civil considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os aclaratórios sejam rejeitados, desde que o tribunal superior reconheça a existência de vício na decisão.

À vista disto, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, os embargos de declaração opostos devem ser rejeitados, ficando consignado que o inconformismo da parte com a solução adotada deve ser deduzido pela via recursal própria, e não por meio de aclaratórios.

Por fim, embora os embargos não comportem acolhimento, não vislumbro, neste momento, caráter manifestamente protelatório apto a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterada a conclusão adotada no v. acórdão objurgado, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026